Tribunal: CARF
Processo: 10830.728800/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 13/02/2010 a 01/09/2016
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS OU PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de constatação do dissídio. No recurso de natureza especial é inviável a reapreciação de fatos ou provas, sendo instrumento aviado para uniformizar exclusivamente a aplicação do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. O colegiado decidiu indeferir o exame de pedido de nulidade suscitado em sede de sustentação oral por não constar pedido específico sobre tal ponto em sede de Recurso Especial, exceto quanto ao pretenso vício formal, matéria não admitida no despacho de admissibilidade e não devolvida à turma.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] integral), Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente))